Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729200-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA AGRAVADO: SILVIA MARIA NOVAIS DE AQUINO, SILVIA MARIA NOVAIS DE AQUINO, ATELIE VEGAN SALGADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONBRAL S/A CONSTRUTORA BRASÍLIA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa, que, em fase de cumprimento de sentença movido em desfavor de SILVIA MARIA NOVAIS DE AQUINO e outros, indeferiu o pedido de constrição de ativos formulado em face de MARIA DE LOURDES NOVAIS DE AQUINO (genitora da coexecutada) – na condição de terceira interessada em razão de fraude à execução por meio dela praticada e reconhecida no juízo de origem. Em suas razões recursais (ID 74123023), a exequente salienta ser “incontroverso o reconhecimento pelo próprio juízo a quo, de que houve fraude à execução praticada pela Agravada, ao utilizar conta bancária de terceiro, no caso sua mãe, com o claro intuito de ocultar valores e frustrar a efetividade da execução”. Sob pena de “favorecer a má-fé da devedora, permitindo que se locuplete ilicitamente do patrimônio executável, burlando os meios regulares de constrição judicial”, a exequente defende a possibilidade de constrição de ativos em nome da terceira interessada, com fundamento no art. 790 do CPC, resguardada a exclusão da conta bancária utilizada por esta para o recebimento da pensão. Ao afirmar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que sejam deferidas as medidas constritivas em face da terceira interessada de modo a determinar: “o encaminhamento de ofício ao MERCADO PAGO, bem como às demais instituições financeiras e operadoras de cartão de crédito para verificação da existência de ativos e recebíveis em nome da referida terceira e em caso positivo seja realizado o bloqueio; e o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, com expressa exclusão da conta vinculada à instituição financeira BRB (Banco 070), por se tratar de conta-salário destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria”. Preparo recolhido (ID 74124618). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, ainda que em menor abrangência à integralidade da pretensão recursal, verifico a presença dos elementos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Indefiro os pedidos de IDs 235915852 e 235915852, porquanto não é possível responsabilizar a terceira interessada “ad eternum”, a qual não integra esta execução. Conforme delineado à decisão de ID 232805887, não há como atribuir, a priori, responsabilidade patrimonial à terceira. O objetivo da fraude à execução é atingir movimentações patrimoniais específicas. Portanto, as movimentações financeiras futuras, os recebíveis e as consultas a sistemas conveniados da terceira não podem ser procedidos em seu desfavor. A decisão mencionada resume-se ao caso concreto e específico ali analisado. Friso que a terceira não integra formalmente o polo passivo da demanda. Assim, intime-se o exequente a promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” (ID 240362575 do processo referência) Corroborando o julgador de origem, a fraude à execução não propicia ampliar a responsabilidade patrimonial para abarcar solidariamente o terceiro envolvido. Deveras, o referido instituto jurídico se limita à desconstituição ou ineficácia dos atos e negócios jurídicos fraudulentos orientados a prejudicar a satisfação do crédito exequendo, não autorizando a indiscriminada constrição de ativos do terceiro. Nesse aspecto, vale reproduzir excerto da anterior decisão do d. Juízo a quo que, ao reconhecer a fraude à execução – fundamentada na má-fé no desvio de valores da executada para conta bancária de terceira pessoa (sua genitora) – assentou a inutilidade do provimento jurisdicional em razão do estreito efeito instituto jurídico de natureza processual, verbis: “Contudo, importante mencionar, por fim, que a fraude à execução se destina à ineficácia de atos e negócios. É que, diferentemente da desconsideração da personalidade jurídica, em que se altera o polo passivo da execução com a inclusão de outras pessoas, a fraude à execução intenta desconstituir atos que prejudiquem a execução. Em outras palavras, não é o caso de atribuir definitivamente a responsabilidade pela execução à pessoa da terceira, mas sim de buscar direcionar o fruto das vendas em prol do pagamento da dívida. Portanto, não serão praticados atos gerais de penhora do patrimônio da terceira, pois ela não é, essencialmente, devedora. Os alvos serão, portanto, os atos fraudulentos, quais sejam, as transferências bancárias. Toda a presente situação parece ser inócua, porquanto não será admitida a transferência de responsabilidade do débito para a terceira pessoa e muito mesmo a realização de diligências para averiguar a movimentação bancária e criar um mecanismo de responsabilização solidária. O instituto da fraude à execução é para atingir uma movimentação patrimonial específica e trazer um bem específico novamente para o processo. Aparentemente, o feito foi conduzido pelo credor por um caminho que não gerará frutos ou trará utilidade para o processo. Houve uma perda de tempo e trabalho de todos os envolvidos. O dinheiro é bem fungível e este não certamente não existe mais.” (ID 232805887 do processo referência) De fato, conforme já dito acima, a fraude à execução não propicia a indiscriminada constrição de ativos do terceiro envolvido, pois não resulta na responsabilidade solidária deste que, rememore-se, sequer faz parte do polo passivo da ação. No entanto, extrai-se do decisum acima que a executada, como titular da firma individual “Ateliê Vegan” (CNPJ 40.561.772/0001-17), indica a conta bancária de sua genitora junto ao MERCADO PAGO para depósito de recebíveis das suas atividades empresariais, de forma a individualizar os ativos da executada que, até então ocultados, são passíveis de constrição para satisfação da dívida exequenda. É dizer, a fraude à execução, reconhecida na instância a quo, reside no uso de conta bancária de terceira pessoa para a destinação dos recebíveis empresariais da devedora, não sendo tais ativos imunes a atos constritivos, sob pena de chancelar a manobra fraudulenta do devedor em conluio com o terceiro envolvido. Com efeito, sem implicar indiscriminada constrição de ativos do terceiro envolvido, conclui-se a priori pelo cabimento da constrição de recebíveis na conta bancária que a genitora da executada possui junto ao MERCADO PAGO, pois utilizada para ocultar patrimônio da devedora. Assim, constata-se, neste juízo de cognição prefacial, a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano aos interesses do exequente agravante, requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória recursal. Do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que se proceda à penhora de recebíveis da devedora na conta bancária de MARIA DE LOURDES NOVAIS DE AQUINO junto ao MERCADO PAGO, até o limite do débito exequendo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator